Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704326-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE NÃO PREVISTA CONSTITUCIONALMENTE COMO IMUNE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A imunidade tributária deve recair sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos constitucionais e os previstos em Lei, conforme prevê o artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal. 2. A imunidade tributária das instituições de educação, sem fins lucrativos, somente pode ser reconhecida em relação à prestação de serviços qualificados como educacionais, não se estendendo a outras atividades admitidas pelo estatuto da entidade. (Acórdão 1118405, 20160111162379APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: 338/340). 3. Agravo conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 2o, inciso VII, da Lei 10.973/2004 e 1o da Lei 8.958/1994, sustentando ser credenciada como fundação de apoio à Universidade de Brasília - UnB e, nessa condição, dentre outras atividades correlatas, promove e apoia “projetos de ensino, pesquisa e extensão, de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estimulo à inovação”. Assim, aduz que se enquadra na definição terminológica “instituição de educação”, a que se refere o artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, devendo ser reconhecida a imunidade tributária ora pleiteada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TRF da 5a Região, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, inciso VII, da Lei 10.973/2004 e 1o da Lei 8.958/1994. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso dos autos, extrai-se do Estatuto Social do agravante que este exerce uma série de atividades, as quais não se restringem aos serviços educacionais. Além disso, como bem salientou o Juiz de origem, “faz-se mister registrar que a imunidade tributária deve ser analisada restritivamente, não podendo ser ampliada para abarcar aspectos não expressamente previstos pelo Legislador. Tanto é verdade que a Lei n. 9.532/1997 traz, em seu art. 12, uma série de requisitos para que as instituições de educação sejam abrangidas pela imunidade ora discutida.” (ID 26362038 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contatual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “É "incabível, via de regra, o recurso especial que postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária" (AgRg no AREsp n. 504.073/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/5/2017).” (AgInt no AREsp 1925233/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030